Tribunal: TJMT
Processo: 1030826-90.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1030826-90.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: RUBENSMAR LIRA COSTA MENDES
Vistos, etc.
Consoante a certidão de id 58013146, “(...) não foi efetuado o pagamento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal, pois o documento bancário de id. 57740984 é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá juntar um comprovante de pagamento bancário da GRU 2777538, id. 57740983, de custas judiciais referente ao Recurso interposto”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do CPC, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane o referido equívoco, ou que junte aos autos certidão do STJ que compre a regularidade do pagamento, sob pena de deserção,
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII